Tribunal: TJES
Processo: 0000133-98.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-98.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000133-98.2024.8.08.0035

APELANTES: PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. BENS DE VALOR IRRISÓRIO. ALIMENTOS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA. CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. FATO ISOLADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA HABITUALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, a subtração de alimentos de valor inexpressivo (R$ 62,88), que corresponde a 4,4% do salário mínimo, e que foram integralmente recuperados, se enquadra nos critérios para o reconhecimento do crime de bagatela.

O furto, praticado por pessoa em situação de desemprego e que agiu por necessidade de se alimentar, configura o chamado furto famélico, o que reforça a inexpressividade da lesão e a atipicidade material da conduta.

A reincidência por condenação anterior por tráfico de drogas, crime de natureza diversa e ocorrido em 2007, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando as circunstâncias do caso concreto indicam o preenchimento dos vetores jurisprudenciais. Não há elementos nos autos que demonstrem que o réu é um criminoso habitual em crimes contra o patrimônio, tratando-se, portanto, de um fato isolado em sua vida.

A manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe, visto que a conduta do réu não merece a intervenção do Direito Penal

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000133-98.2024.8.08.0035

APELANTES: PAULO SÉRGIO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

O réu,
Paulo Sérgio da Silva Santana
, foi denunciado por furto simples, conforme o artigo 155, caput, do Código Penal, por subtrair 01 pacote de linguiça defumada e 02 unidades de salsichão de um supermercado, totalizando R$ 62,88.

Em primeira instância, o réu confessou a prática do crime, justificando que agiu por necessidade, uma vez que estava desempregado e precisava dos alimentos para consumo próprio e de sua irmã com deficiência. Diante disso, a Juíza absolveu o acusado, aplicando o princípio da insignificância, que considerou ser um furto famélico.

Ademais, a magistrada fundamentou sua decisão na mínima ofensividade da conduta, no valor irrisório dos bens (aproximadamente 4,4% do salário mínimo de 2024), na natureza dos produtos (alimentos perecíveis) e na ausência de habitualidade delitiva específica, apesar de a reincidência por um crime de natureza diversa (tráfico de drogas) ocorrido em 2007. (ID. 14557645)

Nesse sentido, o Ministério Público apelou, argumentando que a reincidência do réu demonstra o alto grau de reprovabilidade de sua conduta, tornando incompatível a aplicação do princípio da insignificância. (ID. 15157653)

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, com base na atipicidade material da conduta e no furto famélico, e citando jurisprudência que permite a aplicação da insignificância mesmo em casos de reincidência. (ID.15157656)

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do apelo ministerial e pela condenação do réu. (ID. 15663483)

Diante dos fatos, passo a decidir.

Conforme o exposto no relatório, o caso em apreço envolve o furto de bens de valor inexpressivo por parte de um indivíduo em situação de vulnerabilidade, que agiu por necessidade de alimentação. Diante disso, a sentença de primeira instância acolheu as teses do princípio da insignificância e do furto famélico, com as quais este juízo concorda integralmente.

Não obstante, o princípio da insignificância, ou crime de bagatela, visa a excluir da esfera penal condutas que não causam lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Para sua aplicação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece critérios objetivos, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No presente caso, esses requisitos estão devidamente preenchidos.

Observa-se nos autos, que valor dos bens subtraídos (R$ 62,88) é irrisório e a
res furtiva
(o bem furtado) foi recuperada, sem prejuízo material para a vítima. Além disso, a conduta do réu não envolveu violência ou grave ameaça. Logo, a natureza dos bens (alimentos) e o contexto de desemprego e necessidade pessoal do réu confirmam a hipótese do furto famélico.

Quanto a reincidência do réu, utilizada pelo Ministério Público para impedir a absolvição, não é um fator absoluto. Conforme entendimento consolidado, a reincidência não pode, por si só, impedir o reconhecimento da insignificância penal, devendo o juiz analisar as circunstâncias do caso concreto:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA BAGATELA. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.

1. 2.
O
Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material, sendo um dos elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados, dentro de um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.

3.4.
A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.
5. HC 240301 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

Nesse sentido, o caso de que o réu anteriormente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2007, é da natureza diversa e não está relacionada a crimes contra o patrimônio. Logo, não há indícios de que o réu seja um criminoso habitual em crimes de furto.

Quanto ao crime em tela, é necessário destacar que a absolvição, neste contexto, não gera impunidade, mas, sim, aplica a política criminal de intervenção mínima do Direito Penal, o que por conseguinte, deve ser analisada no campo da assistência social, não do Direito Penal, que deve ser reservado para lesões significativas e bens jurídicos.

Por todo o exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação do Ministério Público, mantendo-se a sentença que absolveu o réu com base na atipicidade de sua conduta, em conformidade com o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.